Tribunal: TJDFT
Processo: 0746336-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. CEF.
1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.